Tribunal: STF
Processo: RE 621702
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. TERMO DE ADESÃO. PARCELAMENTO DOS ATRASADOS. LEI 11.354/2006. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO ACORDO. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE TERMO DE ADESÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de Termo de Adesão firmado pelo agravante. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II - Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF.



    III - Agravo regimental improvido.